Tribunal: TJDFT
Processo: 0749123-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DOS DIREITOS POSSESSÓRIOS E AQUISITIVOS. EFETIVIDADE. MENOR ONEROSIDADE. COMPOSSE. POSSIBILIDADE. MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA. INEXISTÊNCIA. CANCELAMENTO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento contra decisão proferida em cumprimento de sentença que revoga, de ofício, penhora anteriormente deferida sobre direitos possessórios e aquisitivos incidentes sobre imóvel rural, após efetivação da constrição e sem que haja impugnação pelo executado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se é válida a revogação, de ofício, da penhora de direitos possessórios e aquisitivos, com fundamento em suposta baixa liquidez, composse e potencial prejuízo a terceiros, após estabilização da constrição.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A penhora de direitos possessórios e aquisitivos é admitida pelo CPC, artigo 835, XIII, sempre que ostentem expressão econômica, independentemente de titulação dominial imediata.
4. A composse não impede a constrição, devendo-se apenas observar as garantias previstas nos artigos 799 e 843 do CPC, quanto à quota-parte de eventuais copossuidores, cabendo aos terceiros prejudicados os meios próprios de impugnação.
5. Não é possível a revogação de ofício da penhora, após o decurso do prazo para impugnação, que não se fundamenta em impenhorabilidade ou outra questão de ordem pública, mas em presunções abstratas de baixa liquidez e de proteção prévia de terceiros, contrariando, inclusive, o artigo 10 do CPC.
6. O princípio da menor onerosidade (CPC, artigo 805) tem natureza relativa, depende de provocação e demonstração pelo devedor e deve ser compatibilizado com a efetividade da execução (CPC, artigo 797), especialmente quando inexistem outros bens úteis para a satisfação do crédito.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e provido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 10, art. 505, art. 797, art. 799, art. 805, art. 835, XIII, art. 836, art. 843.